Tribunal: TJDFT
Processo: 0700753-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO COM OUTROS JULGADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Sobre o relato de que o v. Acórdão recorrido teria mal aplicado o art. 535, §§5o a 8o, do CPC, ou não teria dialogado com o Tema de Repercussão Geral n. 733, os argumentos do embargante se revestem de nítido caráter infringente, porque pretendem reabrir discussão da matéria a pretexto de contradição e omissão, buscando alterá-lo, o que não é permitido fazer, nem mesmo a título de prequestionamento. Reavaliar possível subsunção fática às regras mencionadas escapa à ideia de contradição ou omissão, pois demandaria análise da moldura fática estampada no acórdão.
2. A contradição que justifica a oposição dos embargos de declaração é a interna, existente entre as próprias disposições da decisão embargada, e não a externa, eventualmente presente entre a conclusão do órgão judicial e outros arestos genéricos tampouco em relação ao convencimento da parte.
3. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.